Tribunal: TJDFT
Processo: 0727156-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727156-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVO ENXOVAL COMERCIAL DE ROUPAS DE CAMA MESA E BANHO LTDA, ANA CLAUDIA SILVA DUARTE ESTEVES AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA DESPACHO Recurso desprovido de preparo e parte não beneficiária da gratuidade de justiça, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de outubro de 2022